Tribunal: STF
Processo: AR 2594
Classe: AR
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-05-19
Data de publicação: 2017-05-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO INTERNO NA AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO QUE DECIDIDO NO MS 30.839. ART. 102, I, J, DA CRFB/88. ART. 966 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A LITERAL DISPOSITIVO DE NORMA JURÍDICA, SURGIMENTO DE PROVA NOVA E ERRO DE FATO. REQUISITOS DA AÇÃO RESCISÓRIA NÃO CARACTERIZADOS. ARGUMENTOS JÁ ANALISADOS E AFASTADOS PELA PRÓPRIA DECISÃO RESCINDENDA. MERA REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA POR ESTE TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. INADEQUAÇÃO DESTA VIA PROCESSUAL PARA TAL FIM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.



    1. A ação rescisória é via processual inadequada à mera rediscussão de questões já expressa e fundamentadamente enfrentadas no julgamento rescindendo.



    2. In casu, as alegações de violação a dispositivo de norma jurídica, surgimento de prova nova e erro de fato (art. 966, V, VII e VIII, do CPC/2015), não restaram demonstradas.



    3. Agravo interno desprovido.